Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600210-36.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC
Órgão julgador: RECORRENTE: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600210-36.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600210-36.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Alto-falante/Amplificador de Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600210-36.2020.6.16.0199,
que julgou improcedente o pedido formulado, extinguindo o processo com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação eleitoral por propaganda irregular ajuizada
pela Coligação Política de Mão Limpa 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC, em face do
partido Cidadania - Cidadania (Diretório Municipal de São José dos Pinhais/PR) e de Maria Elena
Ribeiro de Andrade Hendler "Maria Temperasso", aduzindo que a representada Maria Elena é
candidata à vereadora do município de São José dos Pinhais pelo partido representado e que
fizeram eles circular carro de som isolado, portando bandeira com a propaganda da candidata e
veiculando os dizeres: "agora é 23.630, aô meu povo de São José, é Mari Temperasso nossa
vereadora, 23.630", fora das hipóteses legais, fora dos permissivos constantes no artigo 15, § 3º da
Resolução 23.610/19 (ou art. 39, § 11 da Lei 9.504/97) para a realização de propaganda eleitoral).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS
/ 20-PSC (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE HENDLER
(RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CIDADANIA (Diretório Municipal de São José dos
PInhais/PR) (RECORRIDO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13299
466
25/10/2020 18:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.590

RECURSO ELEITORAL 0600210-36.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
RECORRIDO: MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE HENDLER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0052405
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: CIDADANIA (Diretório Municipal de São José dos PInhais/PR)
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0052405
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. CARRO DE SOM. CIRCULAÇÃO DE FORMA ISOLADA.
IRREGULARIDADE.
PROVIMENTO.
1. O TSE antecipou seu entendimento em relação às alterações da legislação,
deixando claro nos artigos 15 e 16 da Resolução nº 23.610/2019 que a
circulação de carros de som só é admitida quanto em conjunto com carreatas,
passeatas ou caminhadas e ainda em reuniões e comícios.
2. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
Num. 13299466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 18:13:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102517112652700000012735442
Número do documento: 20102517112652700000012735442

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Coligação "Política de mão
limpa" em face de Maria Elena Ribeiro de Andrade Hendler e Diretório Municipal do
partido Cidadania de São José dos Pinhais, contra sentença proferida pelo Juízo da
199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais.
Na inicial (id. 11350366), o ora recorrente ajuizou representação pela
prática de propaganda eleitoral irregular por meio de carro de som.
Alegou, em síntese, que em desacordo com o previsto no art. 39, § 11, da
Lei nº 9.504/97 c/c art. 15, § 3º, da Resolução TSE nº 23.610/19, um carro de som,
munido de bandeira com propaganda da candidata Nina Singer, estaria circulando
isoladamente e veiculando, através da aparelhagem de som, propaganda da referida
candidata consistente na mensagem: "agora é 23.630, aô meu povo de São José, é
Como comprovação, juntou aos autos
Mari Temperasso nossa vereadora, 23.630".
vídeo contendo imagens da referida situação (id. 11350466).
Requereu a concessão de liminar antecipando os efeitos da tutela inibitória
pretendida, proibindo que os recorridos realizem propaganda nos termos referidos, sob
pena de multa diária de R$ 2.000,00 por veículo. No mérito, requereu o reconhecimento
da propaganda irregular e a confirmação da liminar.
Em contestação (id. 11351166), os ora recorridos alegaram, em síntese,
que: i) o referido carro de som estaria transitando em acompanhamento de passeata
promovida pela candidata recorrida, ao fazer um retorno, transitou sozinho por curto
caminho para logo se juntar à passeata novamente; ii) que o § 11 do art. 39 da Lei nº
9.5047/97 c/c com os §§ 3º e 9º do mesmo dispositivo devem ser interpretados de
maneira evolutiva para se entender que não é vedada a circulação isolada de carro de
som. Requereu a improcedência da representação.
Em sentença (id. 11351516), o juízo
extraindo das provas juntadas
a quo,
aos autos que o carro de som em questão realizava manobra para se juntar à já
referida passeata, entendeu que não restou configurada a propaganda eleitoral
irregular, julgando improcedente a representação.
Irresignado, o recorrente apresentou suas razões de recurso (id. 11351916)
alegando, em síntese, que: i) não restou comprovado nos autos que a passeata
realizou-se no mesmo dia em que foi gravado o vídeo que mostra o carro circulando
isolado; ii) da regra insculpida no art. 39, § 11, da Lei nº 9.504/97, "consta
expressamente que carros de som são possíveis apenas em carreatas, caminhadas e
não havendo outra interpretação possível.
passeatas ou durante reuniões e comícios",
Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a propaganda
irregular, determinando-se obrigação de não fazer consistente na proibição de
circulação de carro de som isolado, sob pena de multa.
Em contrarrazões (id. 11352166), os recorridos alegaram, em síntese, que:
i) o carro de som em questão estava acompanhando a passeata da candidata recorrida,
Num. 13299466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 18:13:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102517112652700000012735442
Número do documento: 20102517112652700000012735442

e que transitou isolado por curto caminho para realizar uma manobra; ii) que a
manutenção, na legislação, da redação dos §§ 3º e 9º da Lei nº 9.504/97 indica que não
há proibição da circulação de carro de som de maneira isolada. Requereu o não
provimento do recurso.
Vieram os autos a este e. Tribunal.
Em parecer de id. 11833966, a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

VOTO

ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no Mural Eletrônico em
09/10/2020 (id. 11351766) e as razões foram protocoladas no dia 10/10/2020 (id. 11351866).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo de plano à sua
análise.
PROPAGANDA POR CARRO DE SOM
Argumentam os
que não há, na legislação, proibição de circulação de
recorridos
carro de som de forma isolada e que a Lei 13.487/2017, ao alterar a redação do § 11 do artigo
39 da Lei das Eleições, manteve a redação anterior dos §§ 3º e 9º do mesmo dispositivo.
Afirmam ser evidente o conflito normativo mas que, analisados os §§ 3º e 9º em
conjunto com o § 11, a conclusão resultante é que a exigência de utilização apenas em
carreatas, passeatas e caminhadas destina-se exclusivamente aos minitrios e não aos carros
de som.
Aduzem que, ainda que se adote a interpretação mais restritiva, o fato é que o
carro de som acompanhava uma passeata e circulou sozinho apenas em razão de uma
manobra de retorno para logo se juntar novamente à passeata.
O caso concreto consiste na verificação de que os recorridos estavam
promovendo a sua candidatura por meio de carro de som, com bandeira da campanha e
divulgação de música de propaganda.
A Leis das Eleições assim trata da matéria:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto
ou fechado, não depende de licença da polícia.
(
.
.
.
)
§ 3º O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese
contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as oito e as vinte e duas
horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a
Num. 13299466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 18:13:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102517112652700000012735442
Número do documento: 20102517112652700000012735442

d u z e n t o s
m e t r o s :
I - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, e dos quartéis e outros estabelecimentos
m i l i t a r e s
;
I I
-
d o s
h o s p i t a i s
e
c a s a s
d e
s a ú d e ;
III - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento.
(
.
.
.
)
§ 9º
,
Até as vinte e duas horas do dia que antecede a eleição
serão permitidos
distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite
(Incluído pela Lei nº 12.034,
.
pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos
d
e

2
0
0
9
)
§ 9º-A. Considera-se carro de som, além do previsto no § 12, qualquer veículo, motorizado
ou não, ou ainda tracionado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de
candidatos.
(Incluído
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
(
.
.
.
)
§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda
, desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora,
eleitoral
medido a sete metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no § 3º
deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e

(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.488,
de
2017)
.
comícios
[não destacado no original]
Ao disciplinar a questão, o TSE incluiu, na resolução nº 23.610/2019, o seguinte:
Art. 15. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som somente é permitido até a
véspera da eleição, entre as 8 (oito) e as 22h (vinte e duas horas), sendo vedados a
instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200m (duzentos metros)
( L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
3 9 ,
§
3 º ) :
(
.
.
.
)
§ 3º A utilização de carro de som ou minitrio como meio de propaganda eleitoral é
permitida apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e
e desde que observado o limite de 80 dB (oitenta decibéis) de nível de pressão
comícios,
sonora, medido a 7m (sete metros) de distância do veículo (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 11).
(
.
.
.
)
Art. 16. Até as 22h (vinte e duas horas) do dia que antecede o da eleição, serão
distribuição de material gráfico,
permitidos
caminhada, carreata ou passeata,
ou minitrio (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 9º e 11).
acompanhadas ou não por carro de som
[não destacado no original]
Daí decorre que o TSE, já na confecção da normativa aplicável às eleições 2020,
dirimiu qualquer eventual conflito aparente nas regras atinentes à circulação de carro de som,
deixando desde logo claro que só é admitida em concurso com caminhadas, carreatas ou
passeatas. A
, extrai-se que a circulação em outras circunstâncias está vedada.
contrario sensu
A par disso, tem-se que a redação da resolução citada encontra-se alinhada a
parte da jurisprudência formada nas eleições 2018, já na vigência da alteração legislativa que
atingiu o referido § 11 do artigo 39 da Lei nº 9.504/97.
Indicam-se, por todos, os seguintes julgados:
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA IRREGULAR - CARRO DE
SOM -
, ALÉM DE DEVEREM OBSERVAR DETERMINADOS
OS CARROS DE SOM
LIMITES DE RUÍDO E DE LOCALIZAÇÃO, SÓ PODEM CIRCULAR NAS CARREATAS,
Num. 13299466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 18:13:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102517112652700000012735442
Número do documento: 20102517112652700000012735442

-
CAMINHADAS, PASSEATAS, REUNIÕES E COMÍCIOS
COMPROVAÇÃO DE
-
CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO SOZINHO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO PARA RECONHECER A IRREGULARIDADE, SEM
FIXAÇÃO DE MULTA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA
-RECURSO
ELEITORAL
IMPROVIDO.
[TRE/SP, RE nº 060893436, rel. Des. Maurício Fiorito, PSESS 17/10/2018, não destacado no
original]
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. USO DE CARRO DE SOM. ALEGAÇÃO DE CARREATA. APENAS DOIS
. DETERMINAÇÃO DE
VEÍCULOS EM FILA. NÚMERO INSUFICIENTE DE AUTOMÓVEIS
CESSAÇÃO DO ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA NA PROPAGANDA.
REPRESENTAÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A alteração promovida no § 11 do art. 39 da Lei 9.504/97 elencou, expressamente, as
possibilidades de utilização de carros de som, permitindo-os apenas em carreatas,
.
caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios
2. Conforme raciocínio do legislador, a livre utilização de carro de som para divulgar
propaganda eleitoral de candidato pelas ruas implicaria poluição sonora desnecessária e
ainda geraria risco de desequilíbrio à campanha eleitoral.
[TRE/GO, RE nº 060305437, rel. Des. Juliano Taveira Bernardes, PSESS 26/09/2018, não
destacado no original]
Na mesma linha o escólio de José Jairo Gomes:
Assim, a realização de propaganda em carros de som e minitrios requer: (i) a observância do
limite de 80 decibéis (...); (ii) o respeito à distância de 200 m (...); (iii) a utilização desses
veículos apenas em "carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e
Por essa última restrição, os carros de som e minitrios não podem circular pelas
".
comícios
ruas a qualquer momento, mas apenas serem utilizados em "carreatas, caminhadas e
passeatas
ou
durante
reuniões
e
comícios".
[GOMES, José Jairo.
- 16ª ed. - São Paulo: Atlas, 2020, p. 569, não
Direito eleitoral
destacado no original]
Portanto, tendo sido antecipado pelo TSE o seu entendimento quanto à restrição
do uso dos carros de som apenas em conjunto com carreatas, passeatas e caminhadas,
tem-se que sua circulação de forma isolada configura irregularidade na propaganda eleitoral.
Outra linha de argumentação dos recorridos é a que o veículo em questão
circulava sozinho porque realizava uma manobra para logo se juntar à passeata aludida nos
autos.
Aqui assiste razão aos recorrentes, pois, das provas juntadas aos autos, não se
pode afirmar que efetivamente o veículo estava realizando apenas uma manobra.
Na comparação apresentada na contestação (id. 11351166 - p. 4), a qualidade
das imagens colacionadas permite apenas afirmar que se trata de um automóvel sedã preto,
com o porta-malas aberto. Mesmo assumindo que seja o mesmo automóvel, não há elementos
para confirmar a alegação de que o vídeo apresentado pelos recorrentes e as imagens
apresentadas pelos recorridos pertençam ao mesmo contexto, nem que foram feitos na mesma
data, no mesmo lugar, etc.
Não se olvide, no particular, que o ônus da prova "quanto à existência de fato
incumbe à defesa, na precisa dicção do artigo
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito"
Num. 13299466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 18:13:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102517112652700000012735442
Número do documento: 20102517112652700000012735442

373, inciso II, do CPC. Ao alegar que o referido veículo estaria apenas contornando a quadra
no momento da captação das imagens, competia à recorrida a prova correspondente, do que
não se desincumbiu satisfatoriamente.
Com efeito, a prova trazida pelos recorrentes traz mais elementos a confirmar sua
tese, quais sejam, o de um carro de som circulando isoladamente e tocando a música de
campanha da candidata recorrida. Além disso, no referido vídeo, não há qualquer
movimentação de pessoas que possa fazer presumir que havia passeata por perto.
Ainda, anote-se que os recorridos não impugnaram o vídeo de id. 11350466,
baseando sua argumentação apenas no porquê de tal veículo estar circulando sozinho.
Assim, resta configurada a realização de propaganda irregular por meio de carro
de som.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento para reformar a sentença de primeiro grau e, reconhecendo a realização de
propaganda eleitoral irregular por meio do uso de carros de som de forma isolada, impor aos
recorridos a obrigação de se abster de divulgar propaganda eleitoral nesses termos, sob pena
de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por carro e por dia, além de incorrer no disposto
no art. 347 do Código Eleitoral.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600210-36.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: POLÍTICA DE MÃO LIMPA
70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC - Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE AUGUSTO
PEDROSO - PR0042986, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, CAMILLA
THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR0022076 - RECORRIDO: MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE HENDLER, CIDADANIA
(DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) - Advogados do(a) RECORRIDO:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER -
PR0052405 - Advogados do(a) RECORRIDO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181,
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER -
PR0052405
DECISÃO
Num. 13299466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 18:13:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102517112652700000012735442
Número do documento: 20102517112652700000012735442

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.

Num. 13299466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 18:13:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102517112652700000012735442
Número do documento: 20102517112652700000012735442